Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019985-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO - CPF: 050.067.731-03 (APELADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM ESTADO VEGETATIVO – HOME CARE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula no 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do beneficiário.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, em razão da teoria da aparência, ao se apresentarem ao consumidor como um conglomerado de abrangência nacional (AgInt no AREsp 1545603/SP, STJ).

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida – Tema 1.082/STJ (REsp 1842751/RS).

O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando destinado à cobertura de tratamento essencial em regime de home care, configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser arbitrada de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Mantida a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde e fixou indenização por danos morais em patamar moderado.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada E Indenização Por Dano Moral no 1019985-09.2024.8.11.0003, ajuizada por BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) ratificar a liminar concedida pela decisão de (Id. 165783785); (ii) determinar a manutenção do plano de saúde fornecido pelas empresas rés em relação à parte autora, pelo tempo necessário ao tratamento de saúde prescrito pelos médicos que a assistem, mediante a contraprestação pecuniária devida (Tema 1.082-STJ); (iii) condenar as empresas rés ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ); e (iv) condenar as empresas rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, a primeira recorrente alega que não integra a relação jurídica contratual celebrada entre a autora e a Unimed contratada (Unimed FERJ), e que sua atuação foi meramente subsidiária e técnica, como executora de serviços médicos mediante autorização da contratante.

Invoca jurisprudência de diversos tribunais reconhecendo que a teoria da aparência não gera solidariedade automática entre cooperativas do sistema Unimed, especialmente na ausência de contratação direta.

Defende que a própria advogada da parte autora teria requerido a exclusão da Unimed Rondonópolis do polo passivo, em razão de acordo firmado entre as partes antes da sentença.

Reitera que não se pode impor obrigação a quem não firmou o contrato nem praticou o ato ilícito discutido.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito quanto à Unimed Rondonópolis, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como a exclusão da condenação por danos morais e sucumbenciais, por ausência de responsabilidade.

A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a suspensão do plano de saúde da parte autora ocorreu por inadimplência contratual, bem como que o contrato era de natureza coletiva empresarial, com regras próprias e previamente pactuadas entre as partes

Esclarece que o plano foi suspenso por falta de pagamento e reativado em 14/08/2024, antes mesmo da sentença, de modo que não há abusividade, mas apenas aplicação de cláusulas contratuais válidas e expressamente previstas, em consonância com a legislação setorial, inclusive a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, que regula os contratos de planos coletivos.

Argumenta que inexiste nos autos prova de abalo psicológico, humilhação ou sofrimento moral relevante causado pela SUPERMED e que a conduta da empresa não ultrapassou o âmbito do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a justificar indenização por danos morais.

Por fim, em resumo, requer o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 313110411 e 313110419, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e Supermed Administradora de Benefícios Ltda., irresignadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação movida por Bruna Raphaella Ribeiro Valerio, representada por seu curador
Paulino José Valerio
, para determinar a manutenção do plano de saúde, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e às verbas de sucumbência.

Passo à análise dos recursos, que tramitam em conjunto, dada a identidade da matéria de fundo.

A tese de ilegitimidade passiva da Unimed Rondonópolis, sustentada com base na ausência de vínculo contratual direto com a autora, não merece guarida.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, aplicando-se a teoria da aparência, na medida em que tais entidades se apresentam ao consumidor como parte de um sistema único e integrado, com atuação nacional e marca compartilhada.

A sentença tratou detidamente da questão e rejeitou, com acerto, a preliminar, fundamentando-se em sólida jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/04/2023).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - JULGAMENTO REPETITIVO – TEMA 1.069 DO STJ - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Unimed Rondonópolis é parte legítima para figurar no polo passivo de ação, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a cooperativa nacional, considerando sua atuação como intermediadora e a Teoria da Aparência.”
(TJMT - Apelação Cível: 1003205-62.2022.8.11.0003, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 29/05/2024)

Logo, não prospera a alegação de ilegitimidade da Unimed Rondonópolis.

Seguindo, ambas as apelantes sustentam que a suspensão do plano decorreu de inadimplência contratual e que, portanto, não praticaram qualquer ato ilícito. No entanto, o próprio STJ, ao fixar a tese no Tema 1.082, expressamente consignou que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

No presente caso, restou comprovado nos autos que: (i) A autora encontra-se em estado vegetativo desde 2021, submetida a tratamento em regime de
home care
; (ii) A fatura de julho/2024 foi paga antes de se completar o prazo de 60 dias de inadimplência; e (iii) Não houve comprovação de notificação prévia válida para a suspensão/cancelamento do plano.

Portanto, ao aplicar o Tema 1.082, a sentença acertadamente determinou a manutenção da cobertura do tratamento médico, nos seguintes termos:
“A relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde, que visa garantir sua vida ou integridade física, deve perdurar, pelo menos, até a obtenção da alta médica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Transcreve-se o julgado paradigmático:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (...) Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1842751/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022)

Quanto à indenização, a sentença reconheceu o dano moral
in re ipsa
, decorrente da suspensão indevida do tratamento domiciliar. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme ao reconhecer que a interrupção imotivada de tratamento essencial gera dano moral presumido, inclusive com fixação em patamar moderado, como se deu no caso concreto.

A título ilustrativo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL E SEM MOTIVAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA BEM FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00133371420208190014, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 15/06/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO – SAÚDE SUPLEMENTAR – CONTRATO COLETIVO – RESCISÃO – HOME CARE – Estando o usuário do plano de saúde sob internação em home care, é obrigação da operadora de saúde dar continuidade ao plano com relação a ele, mesmo diante da rescisão do plano de saúde coletivo empresarial – Aplicabilidade da tese vinculante do STJ (Tema 1.082).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1020098-53.2023.8.26.0011, Rel. Alexandre Coelho, j. 30/09/2024)

Diante do exposto, não há qualquer razão jurídica ou fática apta a justificar a reforma da r. sentença, a qual se mostra juridicamente correta, bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025